Tribunal: TJBA
Processo: 0098647-37.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0098647-37.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES APELADO: BEIRA MAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI e outros (3) Advogado(s):SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES registrado(a) civilmente como MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA EXECUÇÃO PRINCIPAL. ART. 921, § 5º, DO CPC, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução principal, condenando o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O apelante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários, à luz do art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, requerendo a exclusão dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a prescrição intercorrente na execução principal e extintos os embargos à execução por perda superveniente do objeto, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante da regra do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.195/2021, dispõe que, reconhecida a prescrição no curso do processo, este será extinto “sem ônus para as partes”, configurando norma especial que afasta a aplicação da regra geral prevista no art. 85, § 10, do CPC. Precedentes do STJ. 4. Embora o dispositivo esteja inserido no capítulo da execução, sua aplicação alcança os embargos à execução quando estes são extintos em razão da prescrição reconhecida no feito principal, por se tratar de ação incidental e dependente, não sendo possível dissociar a disciplina dos ônus sucumbenciais da regra estabelecida para a execução. 5. No caso concreto, a sentença foi proferida sob a vigência da Lei nº 14.195/2021, devendo incidir a disciplina do art. 921, § 5º, do CPC, razão pela qual se impõe a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem imposição de ônus às partes. 2. A regra do art. 921, § 5º, do CPC aplica-se também aos embargos à execução extintos em razão da prescrição reconhecida no feito principal”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10; 921, § 5º; 1.026, § 2º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no AREsp: 2426414 MG 2023/0248298-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024; STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0098647-37.2008.8.05.0001, em que figura como Apelante o Banco Bradesco S/A e Apelados a Beira Mar Construções e Incorporações Eireli e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator